Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE AMEAÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I, CPC. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial, fundamentado nas supostas ameaças proferidas pela parte ré ao tentar cobrar a autora importe equivalente ao prejuízo que sofreu em acidente de trânsito. Em apertada síntese a parte recorrente assevera em seu recurso que as provas carreadas nos autos corroboram a alegada ocorrência das ameaças perpetradas pela parte recorrida, o que se colhe dos depoimentos colacionados aos autos e das várias ocorrências policiais. Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento da indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20328184).
III. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. Em que pese a revelia corretamente decretada, somente se reputarão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, se o contrário não resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei 9.099/95).
V. In casu, diferentemente do que afirma a parte recorrente, não restou demonstrada a suposta ameaça contra a sua vida. É o que se colhe das ocorrências policiais acostadas aos autos e dos procedimentos policiais desencadeados.
VI. Os fatos narrados pela parte autora teriam ocorrido em duas oportunidades: no dia 12/02/2019, quando então a parte recorrida teria se dirigido a empresa de propriedade da parte recorrente, que deu origem à ocorrência n° 1.655/2019-0 e na audiência realizada no processo de no 0704818-06.2019.8.07.0005, que deu origem à ocorrência de no 9.054/2019-2. Nas duas ocasiões a parte recorrida teria supostamente ameaçado a parre recorrente, na tentativa de persuadi-la a indenizar-lhe pelos danos experimentados. Ocorre que, oficiada a autoridade policial para verificar se houve abertura do inquérito policial, somente na segunda ocorrência é que foi lavrado termo circunstanciado para apuração da suposta prática do crime de ameaça (ID 20328126 e 20328153).
VII. Depreende-se do ofício que, na apuração dos fatos narrados na ocorrência policial, foi tomado o depoimento da Sr. Alessandro Siqueira, funcionário da parte recorrente que teria causado o acidente, que afirmou que no momento da audiência presenciou a parte recorrida se levantar da mesa e dizer “vou te esperar lá fora, resolvo do meu jeito, justiça quem faz sou eu com minha mão”. Afirmou, ainda, que a conciliadora chamou os seguranças do fórum que levaram a parte recorrida para a sala de segurança até que a parte recorrente pudesse sair do recinto. Lado outro, em depoimento tomado da secretária de audiência, esta assevera que não se lembra das palavras proferidas pela parte recorrida, que teria se alterado e motivado a chamada dos seguranças. Afirmou, ainda, que a parte recorrida, ao avistar os seguranças, saiu da sala de audiência por livre e espontânea vontade e tomou assento no corredor do fórum e lá aguardou para assinar a ata, bem como que a parte recorrida não foi levada para a sala dos seguranças.
VIII. Com efeito, a alegação de que a parte recorrente teria sido ameaçada de morte não restou demonstrada nos autos, conquanto somente encontra amparo nas ilações feitas pela parte recorrente e seu funcionário quando da abertura das ocorrências policiais e em seus testemunhos quando da apuração dos fatos narrados na segunda ocorrência policial. Há que se consignar, como bem ressalvado na sentença recorrida, que a parte recorrente dispensou a produção de prova testemunhal (ID 20328170) e que seu funcionário é suspeito, pois tem interesse no litígio por ter representado criminalmente contra a parte recorrida (art. 447, § 3o, II, CPC). Ademais, não restou demonstrado o teor das ligações realizadas de terminal telefônico que supostamente pertence ao cônjuge da parte recorrida, passando, mais uma vez, de meras ilações sem sustentação probatória. Com efeito, não restando demonstrada a suposta ameaça, não merece amparo a pretensão indenizatória.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.